Tribunal: TJDFT
Processo: 0775301-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito constitucional. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Verificada. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora, ora embargada, e a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade justiça a ela deferida.
2. Em suas razões recursais (ID 78421511), a parte embargante alega que o acórdão possui omissão e obscuridade, pois não se manifestou sobre a aplicabilidade do Tema 1.313 do STJ ao caso. Aponta que inciso VI do §1o do art. 489 determina que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Defende que o referido precedente é de observância obrigatória, por força do art. 927, III, do CPC. Sustenta que o valor da causa é inestimável, o que atrai o §8o do art. 85 do CPC. Conclui que o acórdão, ao fixar os honorários advocatícios em vinte por cento do valor da causa, o qual foi estipulado em mil reais (resultando em cerca de duzentos reais de honorários advocatícios), violou-se: a) o decidido no referido tema; b) o artigo 85, §8o, do CPC; e c) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer manifestação expressa quanto à aplicabilidade do tema 1.313 do STJ ao caso concreto, concedendo-se efeitos infringentes aos presentes embargos, a fim de se condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, mas fixados por equidade, em valor superior a duzentos reais.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 79097302, pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Quanto ao mérito, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, haja vista a ausência de manifestação acerca da aplicação do Tema 1.313, do STJ.
8. Quanto ao ponto, o art. 1.022, Parágrafo único, I, do CPC, prescreve que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
9. No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.
10. Assim, considerando que o presente caso se trata de pedido de internação em leito de UTI deve ser sanada a omissão apontada a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados, por equidade, no valor de R$ 700,00, tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado.
11. Nesse sentido: (Acórdão 2038095, 0710873-55.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025).
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado e observada a gratuidade de justiça conferida à embargada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. art. 927, III e 1.022, Parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; TJDFT, Acórdão 2038095, 0710873-55.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025.